Tribunal: TJMT
Processo: 1028994-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028994-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TANGARA DA SERRA (AGRAVADO), WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA - CPF: 053.548.781-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA - CPF: 053.548.781-95 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino.
Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023
. Não preenchimento dos requisitos objetivos. Agravado não cumpriu a integralidade ou 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra a decisão que deferiu indulto natalino em relação ao tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido em cumprimento de pena por
homicídio qualificado
, a pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, visando o afastamento do benefício.

II. Questão em discussão

Aplicabilidade do indulto natalino com base nos Decretos Presidenciais
nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023.

III. Razões de decidir

O cumprimento da integralidade ou de 2/3 (dois terços) da pena relativa ao crime impeditivo [homicídio qualificado] mostra-se necessário para a concessão do indulto natalino, conforme disposto nos arts. 7º, 9º e 11 dos Decretos nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023, independentemente de concurso material ou formal com o crime não impeditivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desconstituir o indulto natalino, reestabelecendo-se a situação jurídica anterior à decisão agravada.

Tese de julgamento:

Afasta-se o indulto natalino quando não preenchidos os requisitos objetivos dos Decretos
Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023 de cumprimento integral
ou 2/3 (dois terço) da pena referente ao “crime impeditivo”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 11.302/2022, arts. 7º e 11; Decreto nº 11.846/2023, art. 9º; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, art. 121, § 2º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 29.2.2024; STF, RHC 235.213, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no HC 870.883/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.04.2024; STJ,
AgRg no HC 911453/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9.9.2024;
TJMT,
AGEXPE
nº 1026720-04.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 27.3.2024; TJMT,
AGEXPE nº
1014424-13.2024.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 18.6.2024;
TJMT,
AGEXPE nº 1026947-57.2024.8.11.0000, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1028994-04.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:
WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da execução penal (SEEU nº

0005185-46.2015.8.11.0055, Código 188232), que deferiu ao agravado WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA indulto natalino em relação ao tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido em cumprimento de pena por
homicídio qualificado
, a pena unificada de 32 (trinta e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão - art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, c/c art. 12 da Lei nº 10.826/2003; art. 121, § 2º, VI, do CP

- (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA sustenta que o agravado não cumpriu integralmente a pena do homicídio qualificado [Ação Penal nº 0019026-06.2018.8.11.0055], a obstar a concessão de indulto natalino ao tráfico privilegiado e posse irregular de arma de fogo de uso permitido [
Ação penal nº 0023362-92.2014.8.11.0055
] pelo não preenchimento dos requisitos objetivos exigidos pelos Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023.

Pede provimento para afastar os indultos (ID 245402151 - fls. 23/32).

WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA
pugna pelo desprovimento (ID 245402151 - fls. 36/45).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 245402151 - fls. 47).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCONFORMISMO COM A DECISÃO QUE CONCEDEU PEDIDO DE INDULTO NATALINO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 11 DO DECRETO Nº 11.302/2022, NÃO SERÁ CONCEDIDO O BENEFÍCIO CORRESPONDENTE AO CRIME NÃO IMPEDITIVO ENQUANTO A PESSOA CONDENADA NÃO CUMPRIR A PENA PELO CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS APLICADAS QUANDO SE TRATAR DE REEDUCANDO COM OUTRAS CONDENAÇÕES. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 255779161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

-5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão, por tráfico privilegiado e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
Lei 11.343/2006
,
art. 33, § 4º; Lei nº 10.826/2003, art. 12
), praticados em 25.11.2014, com sentença transitada em julgado no dia 29.4.2016 [Ação penal nº 0023362-92.2014.8.11.0055];

-27 (vinte e sete) anos de reclusão por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, VI), praticado em 3.9.2018, com sentença transitada em julgado no dia 10.8.2020 [Ação penal nº 0019026-06.2018.8.11.0055].

Em 30.8.2024, o Juízo da Execução Penal deferiu o indulto natalino nos seguintes termos:

“[...] Nota-se que a condenação pelo crime de tráfico de drogas é excepcionada pelo inciso VI, do artigo 7°, do mesmo Decreto, isto é, não se trata de delito impeditivo, razão pela qual, é cabível sua aplicação. [...]

Ademais, em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. [...]

Desse modo, o reconhecimento do indulto é à medida que se impõe.

Quanto ao Decreto nº. 11.846/2023, o seu artigo 2º dispõe:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

X - condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor;

Desse modo, não vislumbro pechas para o indeferimento da extinção da pena de multa da GEP’s nº. 0023362-92.2014.8.11.0055, mormente, por não superar o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda.

Assim, CONCEDO ao apenado o indulto natalino descrito no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, bem como induto coletivo previsto no artigo 2º, inciso X, do Decreto n. 11.846/2023 para, desse modo:

a) DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE do sentenciado Wesley Douglas Santos Souza (RJI: 18227271750; CPF: 053.548.781-95), nos termos do art. 107, II, do Código Penal, no tocante às Guias de Execução Penal a seguir:

a) Guia n. º 0023362-92.2014.8.11.0055, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

b) DECLARAR EXTINTA AS PENAS DE MULTA do sentenciado Wesley Douglas Santos Souza (RJI: 18227271750; CPF: 053.548.781-95),, nos termos do no artigo 2º, inciso X, do Decreto n. 11.846/2023, no tocante às Guias de Execução Penal a seguir:

a) Guia n. º 0023362-92.2014.8.11.0055, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. [...].”
(Leonardo Lucio Santos, juiz de Direito – ID 245402151 - fls. 10/14)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal deferiu indulto natalino [Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023] em relação ao tráfico privilegiado e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[
Ação penal nº 0023362-92.2014.8.11.0055
]
por entender
que não foram cometidos em concurso [material ou formal] com o homicídio qualificado, considerado “crime impeditivo”
para concessão do benefício
, de modo que
“não há de se exigir o cumprimento integral da pena”
, ou 2/3 (dois terços).

Verifica-se que o agravado registra condenação por homicídio qualificado, praticado em
3.9.2018
, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia
10.8.2020
[Ação Penal nº
0019026-06.2018.8.11.0055
].

No caso, não houve o preenchimento do requisito objetivo para concessão do benefício, haja vista que o agravado não cumpriu integralmente, até 25 de dezembro de 2022, a pena pelo homicídio qualificado [Autos nº
0019026-06.2018.8.11.0055
], o qual é considerado [crime impeditivo] pela natureza hedionda, embora o tráfico privilegiado
e posse irregular de arma de fogo de uso permitido
[Autos nº
0023362-92.2014.8.11.0055
] possibilitem o indulto [crime não impeditivo], nos termos do art. 7º, VI, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022.

Note-se que o agravado havia cumprido apenas 15% da pena relativa à condenação por homicídio qualificado até a data limite [25.12.2022].

Igualmente, não cumpriu 2/3 (dois terços) da pena correspondente ao referido “crime impeditivo” até 25 de dezembro de 2023.

Com efeito,
“deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”
(STF, SL 1698 MC-Ref - Relator: Min.

Luís Roberto Barroso - Tribunal Pleno - 29.2.2024), ao passo que
“o parágrafo único do art. 11 do referido Decreto veda expressamente a concessão de indulto às pessoas condenadas que ainda não tenham cumprido
integralmente
a pena por algum dos crimes impeditivos elencados no art. 7º, quando este for em concurso com o crime não impeditivo”
(STF, RHC 235.213 - Relator: Min. Cristiano Zanin - 27.11.2023).

Noutro giro, o concurso a que se refere no art. 11 resulta da soma/unificação das penas. Em outras palavras, faz-se necessário o cumprimento integral da pena pelo “crime impeditivo” para concessão do indulto, ainda que o “crime não impeditivo” seja relativo à ação penal distinta, independentemente de concurso material ou formal.

Sobre a matéria, segue aresto do c. STJ:

“A melhor interpretação sistêmica oriunda da leitura conjunta do art. 5º e do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 é a que entende que o resultado da soma ou da unificação de penas efetuada até 25/12/2022 não constitui óbice à concessão do indulto àqueles condenados por delitos com pena em abstrato não superior a 5 (cinco) anos, desde que (1) cumprida integralmente a pena por crime impeditivo do benefício; (2) o crime indultado corresponda a condenação primária (art. 12 do Decreto) e (3) o beneficiado não seja integrante de facção criminosa (parágrafo 1º do art. 7º do Decreto).”
(AgRg no HC nº 870.883/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2024)

Em situação semelhante, este e. Tribunal
assim decidiu
:

“A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial nº. 11.302/2022. Não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles. Basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício.”
(AGEXPE nº 1026720-04.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 27.3.2024)

No mesmo sentido: TJMT,
AGEXPE nº
1014424-13.2024.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 18.6.2024.

Em relação ao Decreto Presidencial nº 11.846/2023, o c. STJ firmou orientação de que
“inexiste constrangimento ilegal na negativa do indulto ao apenado em virtude de não haver preenchido os requisitos objetivos exigidos [...], vez que não cumpriu a fração de
2/3
em relação ao crime de tráfico de drogas”
(AgRg no HC 911453/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - 9.9.2024; TJMT,
AGEXPE nº 1026947-57.2024.8.11.0000 - Relator: Des. José Zuquim Nogueira - Segunda Câmara Criminal - 11.11.2024).

Conforme bem ponderado pelo agravante,
“a verificação da possibilidade de incidência do indulto quando existe crime impeditivo deve ser feita em duas etapas, conforme orientação do STJ: primeiro analisa-se o cumprimento da pena quanto ao crime impeditivo, sendo que, caso o quantum tenha sido alcançado, passa-se à análise do quantum de cumprimento dos crimes comuns. Alcançando os marcos temporais nas duas espécies de crime, ter-se-ão por verificados os requisitos objetivos previstos pelo Decreto Presidencial (HABEAS CORPUS Nº 915700 – SP (2024/0184343-1)”
(ID 245402151).

Na essência, o agravado não faz jus ao indulto natalino pela falta de preenchimento dos requisitos objetivos exigidos pelos
Decretos Presidenciais nº 11.302/2022 e nº 11.846/2023,
por não ter cumprido integralmente ou 2/3 (dois terços) da pena referente ao homicídio qualificado [“crime impeditivo”], a resultar no provimento da pretensão ministerial.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para desconstituir o indulto natalino concedido ao agravado WESLEY DOUGLAS SANTOS SOUZA, reestabelecendo-se a situação jurídica anterior à decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024